Tribunal: TJES
Processo: 0005319-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005319-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidor militar contra acórdão que, em apelação cível, confirmou a validade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria nº 018/2014 e aplicou a penalidade de 18 dias de detenção. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da violação do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 5º, LV, da CF/1988 e do art. 128 do RDME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos relevantes sobre eventual ofensa ao contraditório e à ampla defesa no PAD, ensejando omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita e só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade do PAD, concluindo que foram assegurados contraditório e ampla defesa, com citação do acusado, defesa técnica, colheita de depoimentos e apresentação de alegações finais.

A ausência de referência nominal a dispositivos legais invocados pelo embargante não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta a matéria de fundo de forma clara e suficiente.

A jurisprudência do STJ entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia.

A tentativa de atribuir omissão ao julgado, com a finalidade de reabrir o debate sobre o mérito já decidido, configura uso inadequado dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, limitando-se a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a regularidade do processo administrativo disciplinar à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, devendo enfrentar apenas as questões relevantes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022; RDME, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0005319-43.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: JONAS GASPARINI RANGEL

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JONAS GASPARINI RANGEL
em razão do v. Acórdão (id 10443079) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E FALTA DE MOTIVAÇÃO DA PENA. REGULARIDADE DO PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jonas Gasparini Rangel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 018/2014, o qual culminou com a penalidade de 18 dias de detenção. O Apelante alega inépcia da acusação, utilização de prova emprestada sem contraditório e ausência de motivação para a aplicação da pena.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A utilização de prova emprestada de sindicância no âmbito do PAD não viola o contraditório e a ampla defesa, desde que o acusado tenha oportunidade de se manifestar durante o processo disciplinar, como ocorreu no presente caso. O processo administrativo observou o devido processo legal, sendo assegurados ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e regular instrução processual, sem qualquer prejuízo comprovado. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 10677351), o Embargante alega a existência de omissão no julgado, por entender que não foram devidamente analisados os argumentos relativos à violação do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e o artigo 128 do RDME.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta o Embargante, o v. Acórdão analisou de forma clara e suficiente a questão da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), concluindo pela observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“[...] o controle judicial do processo administrativo disciplinar é restrito à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

[...]

Destarte, não se vislumbra a demonstração de prejuízo, pois o Apelante foi devidamente citado, recebeu o libelo acusatório, apresentou defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído nos autos, seu depoimento foi colhido nos autos, testemunhas foram ouvidas, foi elaborado relatório e seu Advogado apresentou defesa.

[...]

A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio pas de nullité sans grief), especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado.

Desse modo, não restando comprovada a existência de prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, no qual o Apelante foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar defesa técnica.”

Desta forma, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais mencionados pelo Embargante (art. 5º, LV, da CF e art. 128 do RDME), o v. Acórdão analisou detidamente a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela inexistência de qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”. (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Por fim, ressalto que, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.